Tribunal: TJMT
Processo: 1023308-78.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023308-78.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA VENDRAMIN EIRELI - CNPJ: 28.170.081/0001-97 (EMBARGADO), MARINE MARTELLI - CPF: 035.456.801-93 (ADVOGADO), JAQUELINE PIOVESAN - CPF: 041.662.231-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – TAXA DE COMBATE À INCENDIO - TACIN – INCONSTITUCIONALIDADE – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – EFEITO EX TUNC – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDOS – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu na hipótese, visto que o recurso foi manejado buscando apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida com clareza e fundamentação no acórdão impugnado.

2.
In casu
, considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
.

3. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que negou provimento ao recurso por ele interposto, mantendo a sentença de procedência proferida pelo juízo
a quo
.

O Embargante defende a regularidade dos débitos relativos a Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, inscritos nas Notificações de Lançamentos constantes dos autos, considerando a
Ação Direta de Inconstitucionalidade
nº 1003057-65.2019.8.11.0000, julgada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, o qual declarou a inconstitucionalidade da referida taxa, com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado.

Aduz para tanto que
“o trânsito em julgado do julgamento de mérito proferido em ADI é desnecessário ao imediato cumprimento do decisum. Nesse sentido, ainda que hajam embargos declaratórios pendentes de julgamento, não é necessário que se aguarde a sua apreciação para que seja cumprido o seu inteiro teor, bastando, para tanto, a publicação do acórdão.”

Pautado nesses argumentos, requer o processamento e acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício de omissão apontado, e consequentemente
“sejam-lhe conferidos efeitos infringentes para dar prosseguimento ao feito, mantendo-se incólume a cobrança dos lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio TACIN.”

Contrarrazões (id. 132129696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que negou provimento ao recurso por ele interposto, mantendo a sentença de procedência proferida pelo juízo
a quo
.

A ementa do acórdão embargado é a seguinte:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – TACIN – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI nº 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

2.Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc,
o que implica na nulidade do lançamento da Tacin
.”

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

A respeito da matéria alegada pelo embargante, de que o Acórdão não observou o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.8.11.0000, tenho que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, o acórdão não padece dos vícios apontados, estando devidamente fundamentado e redigido com clareza e objetividade, contendo elementos suficientes para o julgamento da demanda.

Ademais, a decisão pautou-se no
RE 1179245 AgR-EDv
(DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), que, por unanimidade, enfrentou a questão e afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada pelo Estado de Mato Grosso.

Outrossim, o entendimento desta Câmara Julgadora é no sentido de que, na ausência de modulação, o efeito é
ex tunc.
Verifica-se:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO – TACIN - COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

2. Ademais, nos autos da ADI nº 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

3. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1002056-44.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022).
Destaquei

Ressalta-se que o acórdão não precisa enfrentar todas as questões arguidas pelas partes, se estes não são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento que os embargos não são a via adequada para o reexame de matéria que já foi decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC. Confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição, vícios inexistentes no acórdão embargado. 2. Embargos de declaração rejeitado. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1816514 RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/02/2022, DJe 17/02/2022).”

Portanto, resta evidente a inadequação da via declarativa para o atendimento da pretensão do embargante.

Ante todo exposto, oriento o voto no sentido do NÃO PROVIMENTO dos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022